Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INGRESSO COMO SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio
2. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer a autenticidade das assinaturas do autor para alteração de contrato social de empresas que alegada nunca ter composto.
3. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda, prova não apresentada pelo Agravante.
4. Estando o valor cobrado pelo perito e fixado pelo juízo dentro da média fixada por esta Corte, não há que se falar em necessidade de minoração do valor fixado.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.